Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718314-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME RECORRIDO: POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CORRETO. TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS SEM INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar possibilidade do mandado de citação ser recebido por pessoa estranha e que não integra o quadro de empregados da agravante, bem como a necessidade de declaração de nulidade dos atos processuais praticados supostamente sem a prévia ciência dos advogados indicados pela devedora. 2. Em atenção à teoria da aparência, com efeito, admite-se a realização da citação no endereço da pessoa jurídica e por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. 3. A nulidade de atos processuais somente pode ser concebida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte que a suscita, nos termos do princípio pas de nullité sans grief. 2.1. O legislador integrou o referido brocardo ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos 276, e seguintes, do CPC. Por essa razão, a nulidade deve ser delimitada à extensão do prejuízo efetivamente sofrido pela recorrente. 4. Não houve prejuízo evidente em desfavor da agravante, pois foi concedido prazo aos advogados por ela constituídos para a prática dos subsequentes atos processuais regulares. 5. As alegações articuladas pela recorrente não revelam a ocorrência de prejuízo processual suficiente para justificar a nulidade dos atos processuais praticados pelo Juízo singular, razão pela qual não pode haver a pretendida reforma da decisão agravada. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 248, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da citação, uma vez que foi entregue à pessoa que não detém poderes para tanto, sendo essa a única razão de aplicação de revelia à recorrente, que, conforme sabido, constitui enorme prejuízo econômico e legal, visto que vilipendia os seus direitos; b) artigos 272 e 280, ambos do CPC, diante da ausência de intimação dos advogados do executado. Afirma que em sede de impugnação de cumprimento de sentença, a recorrente arguiu a nulidade da citação do recorrente. No entanto, destaca que nenhum dos patronos da recorrente foi intimado da decisão que rejeitou a arguição de nulidade de citação, mesmo com a procuração acostada aos autos conferindo poder para receber intimação, culminando em prejuízo de risco irreparável ao recorrente, consistente na constrição de seu bem. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas nas alíneas “a” e ‘b”, colacionando julgados do STJ e TJDFT (alínea “b”). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 248, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante contra decisão que decretou a sua revelia nos autos da Ação Ordinária, em face de não ter reconhecido a nulidade da citação. 2. O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame. 3. Acrescente-se, no que diz respeito ao suposto vício no ato citatório, que o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual se consideram válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo desprovidos de poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.705.939/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 22/4/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 2246451/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 18/4/2023. Assim, “A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 272 e 280, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em deslinde observa-se que o Juízo singular determinou a republicação das decisões referidas no Id. 1123755526, no Id. 117113812, no Id. 1204403846 e no Id.120896699 dos autos de origem. Concedeu, ainda, prazo para que a ora agravante interpusesse recurso contra a decisão referida no Id. 109581710 dos autos de origem. Finalmente, facultou a eventual impugnação à penhora de veículo. Em verdade no presente caso não houve prejuízo evidente à parte agravante, pois foi concedido prazo aos advogados por ela constituídos para a prática dos atos processuais, regularmente. (ID 3887816). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ademais, o não atendimento ao requerimento de publicação dos atos processuais em nome de determinado advogado consubstancia causa de nulidade desde que seja suscitada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, de acordo com os artigos 272, § 2o e § 5o, e 278, ambos do CPC” (ID 38878186). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado (alínea ‘b”), segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)”. (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023